Tribunal: CARF
Processo: 13888.002894/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002894/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.010 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
ANA MARIA ROMANO CARRAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002894/2009-22
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.010 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002894/2009-22

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/8), lavrada em
27/10/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 16.184,27.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Diz que atendeu à intimação fiscal, apresentando todos os documentos que
haviam sido solicitados à época, os quais junta novamente. Como é de praxe, os
recibos cujos serviços foram prestados não indicam o nome do paciente. No entanto,
sem quaisquer indagações, a fiscalização efetuou a glosa como se não tivessem sido
pagos ou os serviços prestados.
Quanto aos pagamentos aos planos de saúde, esclarece que os da Unimed foram
deduzidos da folha de pagamento, constando do Informe de Rendimentos. Em relação
à Santa Casa, seguem os recibos do pagamento do plano de saúde da qual é
beneficiária.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-50.642 (e-fls. 55/58), os membros da 9a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto da relatora
a quo, podemos destacar o seguinte:
Despesas médicas.
Nos termos do inciso II, alínea "a", §§ 2 o e 3 o do art. 8o da Lei n° 9.250, de 1995,
na declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade
de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Observa-se, portanto, que para se acatar uma despesa médica como dedutível é
necessário que o contribuinte ou seus dependentes efetivamente tenham recebido
serviços médicos e que tenha havido o correspondente pagamento pelo contribuinte.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.010 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002894/2009-22

Por sua vez, o art. 73 do Decreto n° 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto
de Renda, RIR/1999, dispõe:
...
A lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. No caso das deduções, como visto anteriormente, o art. 11, § 3o do
Decreto- Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode
ser instado a comprová-las ou justificá-las. Com isso, o ônus probatório desloca-se
para o contribuinte.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovar e justificar as deduções, e, não o fazendo,
sujeita-se às consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica
trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Cabe,
assim, ao impugnante .apresentar elementos que dirimam qualquer dúvida que paire a
esse respeito do documento.
A glosa foi motivada porque a contribuinte, apesar de intimada a apresentar os
"Comprovantes originais e cópias das despesas médicas, com a identificação do
paciente'" e os "Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de
saúde com valores discriminados por beneficiário", não atendeu satisfatoriamente à
intimação, já que juntou os recibos, mas sem identificar quem foi o beneficiário do
tratamento odontológico/plano de saúde, contrariando o disposto no inciso II, §2°, do
art. 8o da Lei n° 9.250, de 1995.
Na impugnação reapresenta os recibos, anexa o Informe de Rendimentos e
boletos dos planos de saúde (fls. 30/34).
Cabe registrar que a contribuinte, devidamente intimada conforme salientado
pela autoridade lançadora, em todas as oportunidades que teve não comprovou quem
foi o beneficiário das despesas médicas declaradas que foram questionadas pela
fiscalização. Limitou-se, na fase impugnatória, a apresentar novamente os mesmos
recibos já exibidos na fase preparatória do lançamento.
Uma vez que não foram acatados os recibos com o tratamento odontológico,
estava a impugnante obrigada a fazer prova de que foi a efetiva beneficiária da
prestação dos serviços por outros meios. Não basta ficar trazendo os recibos rejeitados
pela fiscalização. Aberto o litígio quanto aos recibos, ficou a contribuinte obrigada a
fazer uma prova adicional para validá-los, com a apresentação de declaração dos
profissionais, exames, laudos médicos, prescrição médica, odontogramas, orçamento,
etc. Entretanto, apenas continuou repisando a necessidade do acatamento de tais
recibos.
Concluindo, não tendo a contribuinte, nas oportunidades que lhe foram dadas,
ou seja, tanto na fase investigatória do lançamento, como na fase impugnatória,
apresentado os documentos exigidos para efetiva comprovação dos pagamentos por
ela efetuados referentes às despesas médicas questionadas, nada há a reparar no feito
fiscal.
Cabe fazer um esclarecimento quanto às despesas com o plano de saúde
Unimed, cuja glosa será mantida por falta de comprovação porque a impugnante
juntou um Informe de Rendimentos (fls. 21) relativo ao ano-calendário diverso (2008)
do que trata o lançamento.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.010 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002894/2009-22

Quanto aos pagamentos efetuados à Santa Casa de Saúde de Piracicaba, a
impugnante juntou apenas os boletos bancários comprovando os pagamentos, mas não
trouxe provas se o plano de saúde é individual ou não, e neste último caso, quem são
seus beneficiários e os valores correspondentes a cada um deles, motivo pelo qual será
mantida a glosa efetuada.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
64/68), alegando que se o recibo está em nome do contribuinte, seria redundante esta informação
quando o paciente é o contribuinte e anexa recibos e declaração das despesas com planos de
saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 16.184,27.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
A recorrente, em síntese, assevera que não há na Lei exigência além da
comprovação através dos recibos e que como é de praxe, os recibos cujos serviços foram
prestados ao pagador não indicam o nome do paciente.
Informa que houve equívoco na juntada de documentos, ao invés de anexar os
recibos do ano de 2005, anexou o de 2008, fato corrigido com o recurso voluntário.
Apresenta, ainda, declaração emitida pela Santa Casa Saúde contendo
esclarecimento quanto ao beneficiário dos serviços médicos.
Acima transcritas, as principais linhas argumentativas de defesa da recorrente.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.010 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002894/2009-22

De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 7), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ ********16.184,27, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal - para sua
dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa de dedução com despesas médicas declaradas como pagas aos seguintes
profissionais, pela falta de identificação do paciente, conforme requerido no termo de
intimação fiscal: Raquel Melotto Correa (R$870,00), Maria das Graças Baltieri
D'Angelo (R$820,00), Sandra Mara Dorta Piccoli (R$100,00) e Pérsio Azenha Fáber
(R$4.995,00); Também serão glosadas as deduções com despesas dos seguintes planos
de saúde, pela falta de atendimento ao termo de intimação fiscal, pois não houve
identificação dos beneficiários, com os respectivos valores, discriminados:. Unimed
(R$2.603,86) e Santa Casa de Piracicaba (R$ 6.795,41).
No julgamento anterior, as motivações para a manutenção das glosas foram as
seguintes:
Limitou-se, na fase impugnatória, a apresentar novamente os mesmos recibos já
exibidos na fase preparatória do lançamento.
Uma vez que não foram acatados os recibos com o tratamento odontológico,
estava a impugnante obrigada a fazer prova de que foi a efetiva beneficiária da
prestação dos serviços por outros meios....
... quanto às despesas com o plano de saúde Unimed, cuja glosa será mantida
por falta de comprovação porque a impugnante juntou um Informe de Rendimentos
(fls. 21) relativo ao ano-calendário diverso (2008) do que trata o lançamento.
Quanto aos pagamentos efetuados à Santa Casa de Saúde de Piracicaba, a
impugnante juntou apenas os boletos bancários comprovando os pagamentos, mas
não trouxe provas se o plano de saúde é individual ou não, ....
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.010 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002894/2009-22

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
A recorrente apresentou recibos, comprovante de rendimentos e boletos
bancários (e-fls. 15/44), com sua peça impugnatória.
Em sede recursal, complementa a documentação com o relatório de cobranças
emitido pela Santa Casa Saúde (e-fls. 69) e comprovante de rendimentos com o ano-
calendário de 2005 (e-fls. 70) no intuito de comprovar a regularidade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
No presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora tenha
exigido do contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Com efeito, vemos que o agente fiscal motivou sua glosa pela falta de
identificação do paciente ou beneficiário dos serviços médicos e/ou odontológicos.
Esta também foi a causa principal da manutenção das glosas, pela decisão a quo, a
exceção foi o comprovante de rendimentos apresentado com ano diverso do constante neste
lançamento.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
médicos prestados em recibos médicos/odontológicos, assiste razão a interessada, pois pode-se
presumir que é o responsável pelo pagamento constante nos respectivos recibos, conforme
pode-se inferir do constante no inciso II, do artigo 97 da IN RFB no 1500/2014, in vebis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.010 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002894/2009-22

II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Da análise da documentação acostada com o recurso voluntário (e-fls. 69/70),
entendo que a mesma é suficiente para comprovar que a disponibilidade dos serviços médicos
ofertados pela Unimed e Santa Casa de Saúde em prol da recorrente.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
e odontológicas constantes deste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital